Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dúvida razoável quanto à autoria delitiva diante da ausência de identificação nominal nos prints das mensagens; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a tornar imprestável a prova digital; e (iii) determinar se a confissão extrajudicial obtida por contato telefônico possui valor probatório idôneo para corroborar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo a materialidade demonstrável por prova oral e documental, especialmente no contexto de violência doméstica. 4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica, assume especial relevo probatório em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo se corroborada por outros elementos de convicção. 5. A prova digital goza de presunção de idoneidade, cabendo à parte que a impugna demonstrar, de forma concreta, eventual adulteração ou prejuízo decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia. 6. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas questão relacionada à eficácia probatória, a ser apreciada à luz do conjunto probatório. 7. A confissão extrajudicial, formalizada por agente dotado de fé pública, pode ser valorada como elemento corroborativo, ainda que não ratificada em juízo, desde que harmônica com as demais provas. 8. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, por se tratar de dano moral in re ipsa, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, I, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 68, 77 e 147, caput; CPP, arts. 156, 366 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 24.8.2021, DJe 30.8.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 19.5.2023; STJ, AgRg no HC 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.8.2023; STJ, RHC 160.986/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12.12.2022; STJ, AgRg no RHC 182.310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 17.5.2024; STJ, AREsp 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo